Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603379-75.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
11/10/2023
Número: 0603379-75.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - MADELAINE LETICIA DOS
SANTOS - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MADELAINE LETICIA DOS SANTOS
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADA)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MADELAINE LETICIA DOS SANTOS (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43736669
09/10/2023
16:50
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.584

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603379-75.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADA: ELEICAO 2022 MADELAINE LETICIA DOS SANTOS DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: MADELAINE LETICIA DOS SANTOS
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE.. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.

1. A omissão de gastos na prestação de
contas parcial é irregularidade grave, mas
pode ser superada mediante a aposição de
ressalvas quando o impacto percentual em
relação ao total de despesas é de pequena
monta.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43736669 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/10/2023 16:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100916502763200000042695636
Número do documento: 23100916502763200000042695636
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/10/2023 12:46:48

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 04/10/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de MADELAINE LETICIA DOS SANTOS,
candidata a DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43137685); as
finais, em 31/10/2022 (id. 43261402), com o extrato apontando como receitas totais R$
47.450,29, das quais R$ 7.450,29 estimáveis em dinheiro e R$ 40.000,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 47.450,29, sem registro de sobras financeiras ou de
dívidas de campanha.

Publicado em 13/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43397735), não houve impugnação no prazo legal (id.
43417109).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43642439).

Intimada, a requerente apresentou manifestação (id. 43653227) e retificou as
contas (id. 43653598 e ss).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43712461) pela aprovação com ressalvas, apontando como única
inconsistência remanescente a realização de gastos eleitorais em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43724855).

É o relatório.

VOTO
Num. 43736669 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/10/2023 16:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100916502763200000042695636
Número do documento: 23100916502763200000042695636
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/10/2023 12:46:48

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistência pela unidade técnica, assim descrita no parecer
conclusivo:

Num. 43736669 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/10/2023 16:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100916502763200000042695636
Número do documento: 23100916502763200000042695636
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/10/2023 12:46:48

Intimada, a prestadora limitou-se a alegar que as informações foram
posteriormente apresentadas incluídas na prestação de contas final "com o objetivo de
propiciar a fiscalização e a transparência das movimentações financeiras realizadas".

Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.

Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
Num. 43736669 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/10/2023 16:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100916502763200000042695636
Número do documento: 23100916502763200000042695636
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/10/2023 12:46:48

tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas. Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri-la o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, a justificativa apresentada pela prestadora para o atraso,
de que "alguns comprovantes demoraram para chegar até o controle central da
campanha, o que ocasionou a ausência da notícia de tais operações na prestação de
contas parcial", é insuficiente para elidir sua responsabilidade pela correta contabilização
e registros tempestivos na sua prestação de contas.

Num. 43736669 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/10/2023 16:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100916502763200000042695636
Número do documento: 23100916502763200000042695636
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/10/2023 12:46:48

Com isso, plenamente caracterizada a irregularidade. Todavia, dado o seu
minúsculo impacto percentual - eis que corresponde a apenas 5% das despesas -, não
tem aptidão para ensejar a desaprovação das contas, sendo passível de superação
mediante a aposição de ressalva face à incidência dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.

Conclusão

Ante o exposto, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas de Madelaine Letícia dos Santos relativas às eleições 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603379-75.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADA: ELEICAO 2022
MADELAINE LETICIA DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
REQUERENTE: MADELAINE LETICIA DOS SANTOS - Advogados da REQUERENTE: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.10.2023

Num. 43736669 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/10/2023 16:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100916502763200000042695636
Número do documento: 23100916502763200000042695636
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/10/2023 12:46:48